Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0710953-15.2020.8.07.0000 PACIENTE:MARCOS MATEUS BARBOSA DA COSTA IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Os advogados Nathália Cristini Freitas Fraga e Flávio Tadeu Corsi Ximenes impetram habeas corpus em favor de Marcos Mateus Barbosa da Costa contra decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, por decretar sua prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, depois de receber a denúncia por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, na forma do 71, do Código Penal. Informam que o mandado de prisão foi cumprido no dia 22/04/2020, sendo negado o pedido de sua revogação em face da pandemia e da doença cardíaca. Acrescentam ter solicitado ao Juízo da Execução relatório médico das enfermidades do interno e o grau de risco em relação ao coronavírus. Sustentam ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, fundamentação genérica e inidônea da decisão e ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente. A manutenção da custódia é desproporcional e pode ser substituída por cautelares diversas ou prisão domiciliar, considerando a pandemia, enfermidade do paciente, grupo de risco determinado pela Organização Mundial da Saúde e o iminente colapso do sistema prisional, além do espírito de solidariedade e de compaixão. Requer seja liberado mediante termo de comparecimento e revogação da prisão preventiva ou, prisão domiciliar até a definição da COVID-19. O paciente, com vinte e quatro anos de idade, foi denunciado pelo Ministério Público em 13/02/2020, sendo requerida a prisão preventiva por motivo de ordem pública e da persecução penal. Narra que no dia 12/10/2019, por volta de 05h30min, Marcos Mateus e dois comparsas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisas da vítima, na frente de sua casa, em Ceilândia, tomando-lhe inclusive o automóvel. Mais tarde, por volta de 6h55mim, na via pública de Samambaia, também com violência e grave ameaça com arma de fogo, subtraíram o telefone celular de outra vítima. No primeiro fato, a vítima foi abordada quando saía de casa para trabalhar, sendo durante a fuga foi mantida dentro do veículo durante algum tempo, sempre com a arma apontada pra sua cabeça, sendo abandonada em outra quadra de Ceilândia. A prisão preventiva foi decretada no recebimento da denúncia, em 13/02/2020, como garantia da ordem pública, sendo cumprido o mandado cumprido no dia 22/04/2020. A decisão destacou que Marcos Mateus tem condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública, até mesmo pelo histórico de ocorrências policiais e investigações. Essa decisão foi mantida no dia 05/05/2020, ressaltando inexistência de mudança na situação fática. No tocante à aplicação de cautelares diversas em razão da pandemia do COVID-19, destaca-se que também não prospera. Os documentos juntados são referentes aos anos de 2005 a 2016 e o paciente não está inserido no grupo de risco da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, pois conta apenas vinte e quatro anos de idade. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça aconselhou aos Juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal para reavaliar a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Assim, não há recomendação para soltura coletiva e indiscriminada como forma de supostamente prevenir o contágio e propagação do coronavírus no âmbito do sistema penitenciário. Indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de cautelar diversa. Em princípio, as decisões estão fundamentadas e devem ser mantidas. Os fatos são graves e análise da causa exige prudência e oitivas do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Terceira Vara Criminal e ao Juízo da Vara de Execuções Penais quanto ao pedido de providência 0010533-74.2018.8.07.0015 de ID 15863176, que deverá ser anexado ao ofício (embora dirigido ao Juízo da VEPERA, há pedido para que seja encaminhado ao Juízo da VEP). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator